Tribunal: TCU
Processo: 017.230/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10537/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.230/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Divino Cardoso da Silva (XXX.768.961-XX); Edelson Galdino da Silva (XXX.694.491-XX); Francisco Furtado Leite (XXX.294.871-XX); Goitacaz Brasonio Pedroso de Albuquerque (XXX.485.201-XX); Isaulino Alves Rodrigues (XXX.665.001-XX); Marly Macedo Cavalcanti de Albuquerque (XXX.579.601-XX); Pedro Alves Ribeiro (XXX.866.631-XX); Valdemar Bezerra de Azevedo (XXX.823.911-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.